Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-65.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800232-65.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: MARIO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONDICIONADA À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRÓPRIA INÉRCIA ESTATAL PARA NEGAR DIREITO DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 AO CASO CONCRETO. ALEGADA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru/PA contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu ao servidor municipal o direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, com o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

2.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por ter sido realizada por meio eletrônico, alegando violação ao art. 247, III, do Código de Processo Civil. No mérito, afirma que a progressão funcional depende de avaliação de desempenho, inexistente no caso, bem como sustenta a incidência da Lei Complementar nº 173/2020 e a impossibilidade de concessão da vantagem em razão de limitações orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser mantida, especialmente quanto à validade da citação eletrônica e ao reconhecimento do direito do servidor à progressão funcional, diante da alegada ausência de avaliação de desempenho e de supostos óbices legais e financeiros invocados pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação eletrônica realizada no âmbito do Processo Judicial Eletrônico é válida e produz todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, §2º, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada pela Administração Pública como fundamento para negar a progressão funcional quando a própria Administração se omite em realizar as avaliações periódicas previstas em lei.

6. Permitir que a omissão estatal impeça a evolução funcional do servidor implicaria violação aos princípios da legalidade, moralidade administrativa, boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

7. Não demonstrado pelo ente público o eventual desempenho insatisfatório do servidor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão quando preenchido o requisito temporal previsto na legislação municipal.

8. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o reconhecimento do direito quando a progressão decorre de situação jurídica consolidada anteriormente à sua vigência.

9. A invocação genérica de limitações orçamentárias ou da Lei de Responsabilidade Fiscal não possui o condão de afastar direito funcional expressamente previsto em lei, não configurando a progressão funcional aumento remuneratório indevido, mas mera reclassificação funcional prevista no plano de carreira.
10. A atuação do Poder Judiciário, no caso, limita-se ao controle de legalidade da omissão administrativa, não configurando indevida interferência no mérito administrativo.

11. Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A omissão da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho prevista em lei não pode ser utilizada como fundamento para negar ao servidor público o direito à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé administrativa e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.419/2006, arts. 2º e 9º; CPC, arts. 246, §2º, 373, II, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA
contra a decisão monocrática (ID nº 21713232), proferida por este Relator, que conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIO PINHEIRO DA SILVA.

Contra essa decisão monocrática, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, inicialmente, a nulidade da citação, ao argumento de que a citação de pessoa jurídica de direito público não poderia ter sido realizada por meio eletrônico ou via correio, nos termos do art. 247, III, do Código de Processo Civil, requerendo a anulação do processo com a devolução do prazo para apresentação de contestação.

No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão da progressão funcional sem prévia avaliação de desempenho, afirmando que a legislação municipal exige cumulativamente tempo de serviço e avaliação funcional, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo.

Aduz, ainda, que a contagem do tempo de serviço para fins de progressão teria sido suspensa durante o período da pandemia da COVID-19, em razão do disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Alega também que a concessão da progressão funcional acarretaria impactos financeiros relevantes ao Município, podendo comprometer os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de não haver previsão específica nas leis orçamentárias e de diretrizes orçamentárias para o pagamento da vantagem.

Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Diante desses fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, ou, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da citação com o retorno dos autos à origem para apresentação de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 25450999).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia central reside em verificar se é correta a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Quatipuru, mantendo a sentença que reconheceu ao servidor o direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006 e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, diante das alegações do ente municipal acerca da necessidade de avaliação de desempenho e de eventuais óbices legais e financeiros à concessão do benefício.

I.

Havendo preliminar, passo à sua apreciação.

I.I CITAÇÃO NULA.

O Município de Quatipuru alega a nulidade da citação em razão de ter sido feita por meio eletrônico.

Entendo que tal alegação não merece acolhimento, pois, observa-se que o feito tramita, desde o protocolo da inicial, por meio eletrônico, na plataforma do PJE, sendo possível, portanto, acompanhar todos os expedientes do processo.

Conforme disciplinado na Lei Federal nº 11.419/2006, a citação pode se dar por meio eletrônico e surte todos os efeitos legais do ato, senão vejamos:

“Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

(...)

Art. 9º
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.”

O credenciamento e cadastramento no sistema PJE, confere às partes condições para praticarem os atos do processo de forma virtual, o que envolve o recebimento de citações e intimações, do que não se exclui a Fazenda Pública, nos termos do art. 246, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III -
E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006,
as intimações feitas por meio eletrônico
, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...)” (STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

No caso concreto, verifica-se que o Município de Quatipuru foi devidamente citado por meio eletrônico, não havendo o que se falar em nulidade.

Ademais, independentemente da discussão sobre a regularidade ou não da citação do recorrente, fato é que não houve prejuízo ao Ente Municipal, tendo em vista que o direito da Fazenda Pública é indisponível, não se aplicando os efeitos da revelia, como bem consignado pelo magistrado sentenciante.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

II.

DO MÉRITO

II.I DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Sustenta o agravante que a progressão estaria condicionada à avaliação de desempenho, ausente no caso. No entanto, não é razoável admitir que a omissão da Administração em promover as avaliações periódicas possa ser utilizada como fundamento para negar o direito dos servidores.

Tal entendimento encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade e da vedação à torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Ademais, a municipalidade não produziu prova de que o servidor não teria preenchido os requisitos legais, sendo o ônus probatório seu, conforme art. 373, II, do CPC.

Revela-se manifestamente despropositada a alegação do ente municipal no sentido de que a ausência de avaliação de desempenho afastaria, por si só, o direito do servidor à progressão funcional. Tal raciocínio inverte a lógica dos princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, da eficiência e da moralidade administrativa.

Não se pode admitir que a própria omissão do Poder Público, consistente em não realizar os atos administrativos que lhe competem — como a avaliação periódica dos servidores, prevista na Lei Municipal n. 107/2006 — seja utilizada como escusa para descumprir o direito subjetivo do servidor à progressão, sob pena de se consagrar um inadmissível prêmio à inércia estatal.

Conforme assentado na referida norma municipal, a avaliação de desempenho constitui atribuição da Secretaria Municipal de Administração, sendo certo que sua realização independe de qualquer provocação do servidor. Trata-se de ato vinculado e obrigatório da Administração, e não de faculdade sujeita a conveniência discricionária. Permitir que a ausência desse procedimento impeça a progressão funcional implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, à estabilidade das relações funcionais e ao próprio ideal republicano que norteia a função pública, comprometendo a confiança legítima do servidor que, cumprindo com diligência suas obrigações por anos, tem sua evolução funcional obstruída por razões alheias à sua vontade ou controle.

A tese recursal que pretende condicionar a eficácia da norma de progressão à existência de prévia avaliação individual não resiste à análise lógica, tampouco jurídica. Isso porque, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao Município demonstrar, de forma objetiva e documental, que o servidor não preenchia os critérios estabelecidos no art. 13 da Lei Municipal n. 107/2006. A ausência dessa demonstração, diante do decurso de tempo, revela não só o cumprimento da condição temporal exigida pela norma, como também o silêncio eloquente da Administração quanto a eventual desempenho insatisfatório, o que só reforça a legitimidade do direito pleiteado.

Ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça — inclusive nos precedentes destacados pela própria relatoria — já firmou entendimento segundo o qual a omissão da Administração na condução do processo avaliativo não pode obstar o exercício de direito funcional previsto em lei. O entendimento pacífico da Corte é no sentido de que o implemento do requisito temporal — se não obstado por avaliação desfavorável tempestiva — gera, por si só, o direito à progressão. O contrário significaria admitir a frustração de um direito subjetivo amparado por norma legal específica, o que contraria frontalmente o dever estatal de agir conforme os ditames da legalidade e da boa-fé objetiva.

III.

DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020

A invocação da LC 173/2020 também se revela inócua, pois o direito à progressão já havia sido consolidado antes da vigência da norma. A aplicação retroativa da suspensão da contagem de tempo, nesse caso, viola o princípio do direito adquirido, razão pela qual também não merece acolhida.

IV. DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PELA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A progressão funcional prevista em lei não configura aumento de remuneração, mas sim reclassificação funcional já prevista no ordenamento jurídico local. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal nesse tipo de reclassificação e a Lei de Responsabilidade Fiscal “não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei.” (
v.g.
, RMS 30.428/RO).

Argumentos de ordem orçamentária e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não possuem o condão de afastar obrigação legal imposta à Administração Pública. Consoante reiterada orientação dos Tribunais Superiores, a escassez de recursos não justifica o inadimplemento de prestações funcionais legalmente reconhecidas, tampouco pode ser oposta como óbice à concessão de vantagem prevista expressamente em norma municipal. Nos moldes do que dispõe o art. 100, §5º, da Constituição Federal, obrigações de natureza alimentar, como as decorrentes de remuneração de servidores públicos, possuem prioridade no pagamento e devem ser objeto de previsão orçamentária, sendo inadmissível a invocação genérica da LRF para negar direitos validamente constituídos.

V. DA SUPOSTA INVASÃO DO JUDICIÁRIO EM QUESTÕES ADMINISTRATIVAS

Não se trata aqui de substituição do mérito administrativo pela via judicial, mas sim do exercício do controle de legalidade, diante da omissão ilegal da Administração Pública. A atuação do Judiciário, neste caso, encontra amparo na Constituição e na jurisprudência consolidada.

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão do agravante, haja vista que inexiste, nos autos, qualquer elemento que infirme os fundamentos da sentença recorrida e da conclusão da decisão que julgou o recurso de Apelação, decisões estas que se mostraram alinhada à legislação aplicável, à prova dos autos e à jurisprudência dominante.

A promoção funcional do servidor constitui decorrência lógica do cumprimento dos requisitos objetivos estipulados em lei, e sua concretização não pode ser frustrada por condutas omissivas da própria Administração, sob pena de se perpetuar violação a direitos fundamentais e aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei).

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional (...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02, afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação. Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012, estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ (...) Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Dessa forma, restando plenamente comprovado o direito do servidor à progressão funcional, bem como a inércia injustificada da Administração Pública em proceder com as avaliações obrigatórias que deveriam compor esse processo, impõe-se a rejeição das razões recursais apresentadas pelo Município de Quatipuru, com a consequente manutenção da decisão agravada que reconheceu o direito do autor à ascensão funcional e ao recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes, com os consectários legais de correção monetária e juros moratórios.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026